Tribunal: TJBA
Processo: 0504496-55.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504496-55.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: JUDITH BARRETO CARIBE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE SILVA MENEZES, LUIZ CARLOS OLIVEIRA CALDAS

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
HOME CARE.
NÃO COBERTURA CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO PRÉVIA VIOLADO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR.
LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FRUSTRADA. SÚMULA 12 DO TJBA. O MÉDICO ASSISTENTE É HABILITADO PARA AFERIR A CONDIÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS,
pelos motivos expostos no voto do Relator.